Tribunal: TJDFT
Processo: 0729614-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729614-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE JUNIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Alexandre Junio dos Santos pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os valores a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada, com atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, na forma defendida pelo executado, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante sustenta que a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não está dotada de efeito suspensivo, razão pela qual não pode obstar o regular trâmite do cumprimento de sentença. Alega que, conforme dispõe o art. 969, do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Aduz que não se pode premiar a atitude do réu que insiste em recusar o pagamento de suas obrigações e que utiliza de todos os meios jurídicos possíveis para postergar, ao máximo, o pagamento. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, parece assistir razão ao recorrente, uma vez que, em consulta ao processo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, verifica-se que o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Com efeito, a mera existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, sobretudo quando o pedido liminar de suspensão não foi deferido no bojo da própria ação rescisória (Acórdãos 2015038, 2009927). Todavia, no que se refere ao perigo de dano irreparável, a ele o agravante sequer fez referência, tampouco delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator